Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011727-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA - CPF: 025.688.871-09 (AGRAVANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (AGRAVANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA, HERBERT COSTA THOMANN

AGRAVADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O
WRIT
- CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR - FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA - DENÚNCIA ESPECIFICADA - VERIFICAÇÃO NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP - CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou
“o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória -
a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva
, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade”.

Na hipótese, verifica-se, nos estreitos limites do
habeas corpus
, que não há ilegalidade da busca veicular realizada, na medida em que a ação policial, além de ter sido realizada em decorrência de informações prévias de que na local, tinha acabado de acontecer um disparo de arma de fogo, após diligências, a equipe policial abordou o veículo com dois indivíduos em atitude suspeita, revelando certa plausibilidade e fundadas suspeitas para realização da abordagem policial, ocasião que encontraram uma pistola .40, contendo 10 munições.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1011727-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA, HERBERT COSTA THOMANN

AGRAVADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto por
VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA
, contra decisão monocrática, de minha lavra, que extinguiu, sem resolução de mérito,
habeas corpus
impetrado em favor do agravante, em razão de restar superada a suposta ilegalidade aduzida na petição inicial, uma vez que o Magistrado singular noticiou a habilitação da defesa nos autos do inquérito policial.

Em suas razões, o agravante sustenta que de fato o causídico teve a habilitação nos autos originais, ocorrido em 25.05.2023.

Entretanto, aduz que egrégia Câmara deve conhecer e julgar o constrangimento ilegal apontado na exordial no que concerne a tese de ausência de justa causa para a manutenção do inquérito policial, uma vez que as provas encontradas na busca pessoal e veicular são ilícitas, por ausência de fundadas suspeitas, e com a ilicitude das provas, não há materialidade delitiva, razão qual, deve o inquérito ser trancado.

A defesa, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“(...)conhecimento do Agravo Regimental e pelo seu parcial provimento para que o Desembargador Relator, revendo sua própria decisão, leve em conta a ilegalidade arguida pelo agravante, porém, não conheça do Habeas Corpus.”

Em consulta aos autos na origem, constata-se que em
26/05/2023
, o paciente (ora agravante) e o Ministério Público celebraram acordo de não persecução penal, que pende de homologação pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA, HERBERT COSTA THOMANN

AGRAVADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.

Depreende-se dos autos que em
25/07/2020
, o paciente (ora agravante), foi submetido à busca pessoal e veicular, ocasião que foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (art. 16 §1o, IV, da Lei n. 10.826/03), de acordo com os fatos assim narrados no registro de boletim de ocorrência id. 169272167.

“ (...)Foi irradiado pelo CIOSP denúncia de disparos de arma de fogo na Rua 01, Bairro Centro América, Quadra 52., Diante disso, a equipe da Força-03 em patrulhamento tático abordou o veículo DODGE RAM, cor branca, placa HTI – 2826, tendo o suspeito Rafael de almeida da mata como motorista e o indivíduo de nome Marcondes Bacani como passageiro. Eles foram abordados e submetidos a revista pessoal, todavia nada de ilícito fora localizado com eles, bem como procedido a checagem junto ao CIOSP, sendo que constou apenas passagem criminal ao indivíduo Marcondes Bacani, mas nada de aberto. Em seguida, foi procedido busca no interior do veículo, foi localizado no console central uma pistola calibre .40 marca IMBEL/NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, contendo 10 munições .40 intactas. Sobre a arma de fogo, o suspeito Victor assumiu que é de sua propriedade. (...)".

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou
“o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória -
a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva
, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade”
(AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Da mesma forma, com relação à busca veicular, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
(HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe26/04/2022).

Na hipótese dos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo que não se verifica ilegalidade da busca veicular realizada, na medida em que a ação policial, além de ter sido realizada em decorrência de informações prévias de que na rua 01, quadra 52, do bairro Centro América, nesta capital,
tinha acabado de acontecer um disparo de arma de fogo
, após diligências no local, a equipe policial abordou o veículo com dois indivíduos em atitude suspeita, revelando certa plausibilidade e fundadas suspeitas para realização da abordagem policial, ocasião que encontraram uma pistola .40, contendo 10 munições.

Ainda que assim não o fosse, verifica-se dos autos o prematuro estágio do feito criminal na origem, cuja denúncia ainda não fora oferecida pelo Ministério Público, pois celebrou-se acordo de não persecução penal com o agravante.

Nessa linha de entendimento, reputo que maiores considerações e insurgências sobre como os policiais chegaram ao paciente ou sobre a veracidade das informações advindas pelo CIOSP – Centro Integrado de Operações de Segurança Publica - convergem em discussão probatória, não podendo ser conhecidas, pois vedada em sede de
habeas corpus
, em virtude de seu caráter de cognição sumária.

Assim, qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Nesse contexto, não há falar em trancamento do inquérito, por ilicitude das provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023